Tribunal: TJSP
Processo: 1004923-20.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Apelação – Ação de reintegração de posse com reconvenção – Bem imóvel – Sentença de acolhimento da ação primeira e de rejeição do pedido reconvencional voltado à percepção de indenização por benfeitoria necessária – Irresignação improcedente – Benfeitorias realizadas no imóvel não especificadas em contestação, o que seria de absoluto rigor – Precedentes – Hipótese, ademais, que não se

Ementa:
Apelação – Ação de reintegração de posse com reconvenção – Bem imóvel – Sentença de acolhimento da ação primeira e de rejeição do pedido reconvencional voltado à percepção de indenização por benfeitoria necessária – Irresignação improcedente – Benfeitorias realizadas no imóvel não especificadas em contestação, o que seria de absoluto rigor – Precedentes – Hipótese, ademais, que não se enquadra no conceito de benfeitorias necessárias, mas úteis (CC, art. 96, §2o).

Negaram provimento à apelação.